Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-11.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001639-11.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-11.2017.8.26.0529 -Voto no
2
Voto no 38003
.
Apelação no 1001639-11.2017
Apelante: Rafael dos Santos Barbosa
Apelado: Hipercard Administradora de Cartão de Crédito Ltda.
Ação declaratória de inexistência do débito - restrição de
crédito decorrente de exercício regular de direito - dano
moral inexistente - ação julgada improcedente - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por RAFAEL DOS SANTOS
BARBOSA contra HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE
CRÉDITO LTDA. buscando a declaração de inexistência de débito, bem como o
cancelamento da indevida restrição de crédito em seu nome e indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 187/188, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor, sustentando a inexistência de débito e as cobranças
indevidas realizadas pela ré. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os documentos juntados aos
autos (fls. 59/97) comprovam a existência de dívida líquida sob responsabilidade do
apelante, conforme bem observou o MM. Juízo “a quo”, cujo entendimento não
restou alterado pelas razões recursais.
O autor não se desincumbiu do ônus de provar a quitação da
dívida, limitando-se a tecer considerações no sentido das cobranças indevidas
realizadas pela ré, sem qualquer respaldo fático a sustentar sua versão.
Assim sendo, a negativação do nome do autor foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-11.2017.8.26.0529 -Voto no
3
licitamente, em exercício regular de direito, em razão da existência de débito sob sua
responsabilidade, inexistindo nos autos prova do contrário, afastando a pretensão ao
recebimento de danos morais.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator